Tribunal: STF
Processo: Rcl 57570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 391-69.2016.5.14.0004), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-8): 



    “Importante expor a linha temporal do processo principal, sendo que em 06/08/2018 o Ministro Maurício Godinho Delgado ordenou o sobrestamento do caso em tela. 



    No dia 19/08/2022 o Ministro se declarou suspeito por motivo de foro íntimo. Redistribuído no dia 02/09/2022 ao Ministro José Roberto Freire Pimenta, que no dia 09/09/2022 proferiu Decisão Monocrática retirando o processo do e não conhecendo o recurso (…).



    Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.



    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão Exmº. Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 6/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional. (…).



    DO CASO DOS AUTOS 



    A questão controvertida tem origem no processo nº 000391-69.2016.5.14.0004, por meio da qual pretende o Autor reflexos sobre o complemento de RMNR. 



    Importante reiterar que o Tribunal Superior do Trabalho sobrestou o processo pelo tema RMNR conforme exposto alhures, contudo, na redistribuição entre Ministros, sem nenhuma justificativa, retirou o sobrestamento do processo e julgou o tema. 



    Irresignada com a decisão, a ora Reclamante opôs Agravo, sendo certo que ainda conta com opções recursais para discutir a decisão no âmbito do TST ou até mesmo neste Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, fica clara a necessidade de se preservar a competência do STF, nos termos dos precedentes já mencionados, para evitar prejuízos materiais e processuais pelo prosseguimento indevido da ação originária. 



    DA DECISÃO RECLAMADA CONTRÁRIA À MEDIDA CAUTELAR NA PETIÇÃO 7.555/DF 



    Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, por isso, a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos: 



    (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF;



    (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’;



    (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, a controvérsia sobre a RMNR, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC).”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão do processo nº 0000391-69.2016.5.14.0004 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro.”. No mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter “o pagamento das diferenças relativas a complementação da RMNR, na ordem de 30% do salário-base a cada mês, a partir de setembro de 2007” (eDoc. 9, fl. 15). Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, não conheceu do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão denegatória do recurso de revista (edoc. 23, fls. 1-5). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-14ª Região (edoc. 18, fls. 42-47 e eDoc. 19, fls. 1-4): 



    “2.2 MÉRITO



    2.2.1 REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR



    O reclamante busca a reforma da decisão de 1ª instância no que pertine ao indeferimento de seu pedido de declaração incidental da ineficácia parcial das cláusulas que versam sobre RMNR previstas nos ACT's das categorias e o consequente pagamento das diferenças relativas a complementação da RMNR, no percentual de 30% do salário base a cada mês a partir de março/2010, acrescido dos respectivos reflexos.



    Na exordial, o reclamante alegou que: ‘por laborar em área com armazenamento e carregamento de combustíveis, que está exposto ao risco de morte e faz jus ao recebimento do Adicional de Periculosidade, percebe uma ‘Complementação da RMNR’ equivalente a aproximadamente 4% de seu salário.’ (Pág. 3).



    Disse ainda que seus colegas que não trabalham em área de risco, e que estão no mesmo nível salarial, receberiam uma complementação de RMNR equivalente a 34% de seus salários.



    Pontua que o adicional de periculosidade tem como fim precípuo remunerar de forma diferenciada os trabalhadores que executam labor em situação de perigo, e igualar servidores em situações desiguais significa nítido esvaziamento do aludido adicional.



    Em sua defesa, (Id. 6cf6cb8) a reclamada argumentou que a parcela RMNR: ‘representa um patamar mínimo de remuneração, estabelecido em conformidade com os níveis em que os empregados se encontram no Plano de Cargos e Salários da BR, e com variações para cada agrupamento de Cidades.’ (Contestação - pág. 9). Disse ainda que a RMNR foi alvo de diversas negociações entre os representantes legais de cada categoria e que ao contrário do sustentado pelo obreiro, não houve perdas salariais, tendo em vista que recebe valores a título de complementação de RMNR.



    O juízo de primeiro grau decidiu a questão da seguinte forma: (…).



    O reclamante recorre dessa decisão, insistindo na tese de que com a instituição da RMNR, embora trabalhe em ambiente exposto ao perigo e receba adicional de periculosidade por isso, teve sua remuneração igualada a dos colegas de empresa, com a mesma faixa salarial que trabalham em ambiente isento de periculosidade. (Id. 441db0a - pág.5). 



    (…). Embora do texto transcrito, depreenda-se que a RMNR tenha a intenção de estipular um valor mínimo, por nível e região, de modo a equilibrar os salários percebidos pelos empregados, na prática, os empregados que laboram em condições especiais acabam sendo prejudicados, isto porque, a fórmula de cálculo da RMNR, como previsto na norma coletiva supratranscrita, resulta em prejuízo para quem trabalha, por exemplo, em condições de risco e em horário noturno. Ou seja, trata-se de maneira igual trabalhadores em situação desigual de trabalho.



    A matéria não é pacífica, sendo que a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), por oito votos a seis decidiu que a estatal deve arcar com as diferenças advindas da implementação da RMNR. Ou seja, a complementação de remuneração mínima de nível e regime paga pela Petrobras deve ser o resultado da RMNR menos o salário básico, acrescido das vantagens pessoais, ou seja, sem levar em conta, por exemplo, o adicional de periculosidade pago àqueles que laboram em condições de risco.



    Assim, entendeu o TST que a estatal vinha embutindo no valor da remuneração mínima os adicionais de periculosidade, noturno e a dobra do intervalo intrajornada, o que ensejaria no pagamento da mesma remuneração.



     (…). Depreende-se da norma coletiva transcrita que a Petrobrás, em termos de remuneração mínima, iguala todos os seus trabalhadores por região, sem levar em conta que a lei obriga a remunerá-los de forma distinta, de acordo com as condições de trabalho de cada um, a exemplo do ora reclamante que, por laborar em ambiente de risco, exposto a inflamáveis, além do salário básico recebe adicional de periculosidade.



    Nesse passo, assiste razão ao recorrente, pois, em que pese a Constituição garanta a autonomia da vontade coletiva (art. 7º, XXVI), materializada nos acordos e convenções coletivas de trabalho, ao mesmo tempo assegura ao cidadão trabalhador um adicional ao seu salário, quando labora por exemplo em condições perigosas (art. 7º, XXIII).



    De modo que, a norma coletiva susotranscrita, no que tange à remuneração mínima do reclamante, ofende a Carta Magna ao pagar-lhe o seu complemento sem abater do valor apurado a parcela adicional de periculosidade, posto que trabalha em ambiente de risco que o distingue daqueles que laboram em condições normais de trabalho, sendo-lhe indisponível o direito à percepção do adicional pertinente.



    Dito isso, o argumento da recorrida, em contrarrazões, de que as convenções e acordos coletivos devem ser respeitados por serem assegurados constitucionalmente, não é soberano quando violar direitos indisponíveis dos trabalhadores ou resultem em condições menos vantajosas do que lhes garante a lei. (…).



    Dessa forma, dá-se provimento ao recurso obreiro para declarar incidentalmente a ineficácia parcial da Norma Coletiva, relativamente à cláusula 4ª do acordo coletivo 2007/2008, assim como as cláusulas dos acordos posteriores que a reproduzem [ACT 2008/2009 (6ª); 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2017 (5ª)].



    Em decorrência, condena-se a recorrida a pagar ao reclamante as diferenças relativas à complementação de RMNR, na ordem de 30% do salário base a cada mês, observado o período imprescrito definido na decisão de 1º grau, com reflexos em 13º salários, férias + 1/3 e FGTS-8%.



    Deve a reclamada, ainda, proceder ao pagamento das parcelas vincendas a título de complementação de RMNR, observando o critério acima fixado, enquanto não sobrevier norma coletiva com alteração do pactuado (Súmula n. 277/TST).”. 



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 391-69.2016.5.14.0004, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo AIRR n. 391-69.2016.5.14.0004, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente